Tribunal: TJSP
Processo: 1036341-98.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Comissão
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SENTENÇA – NULIDADE – Julgamento extra petita – Cabimento – Autora que visa receber o valor que foi descontado pela ré em cada nota fiscal das operações que as partes realizaram que correspondia ao pagamento de tributo (ISS) – Sentença que analisa a questão tributária e reconhece que a autora é a responsável tributária – Argumento não deduzido pelas partes – Natureza diversa do pedido –

Ementa:
SENTENÇA – NULIDADE – Julgamento extra petita – Cabimento – Autora que visa receber o valor que foi descontado pela ré em cada nota fiscal das operações que as partes realizaram que correspondia ao pagamento de tributo (ISS) – Sentença que analisa a questão tributária e reconhece que a autora é a responsável tributária – Argumento não deduzido pelas partes – Natureza diversa do pedido – Artigos 141 e 492, caput, do CPC – Sentença anulada – Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC

APELAÇÃO – COBRANÇA – Prestação de serviços – Corretagem de seguros – Autora que se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar o fato constitutivo do seu direito – Ré que não nega a relação jurídica e afirma que efetuou o pagamento do tributo – Incontroverso, pois, que, na relação privada estabelecida entre as partes, caberia à ré o pagamento – Condenação devida – Dano moral, todavia, não ocorrente – Ausência de elementos a comprovar existência de danos à honra objetiva da pessoa jurídica autora a justificar indenização – Mero descumprimento contratual que não acarreta, por si só, ofensa moral – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036341-
98.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAVIOLLA
CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anulada a sentença, deram parcial provimento ao
recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
2
APELAÇÃO No 1036341-98.2016 – CAMPINAS.
Apelante: Caviolla Corretora de Seguros Ltda. Epp.
Apelada: Bradesco Saúde S/A.
Juiz: Fabrício Reali Zia.
Voto 23.986
SENTENÇA
NULIDADE
Julgamento extra
petita Cabimento Autora que visa receber o valor
que foi descontado pela ré em cada nota fiscal das
operações que as partes realizaram que correspondia
ao pagamento de tributo (ISS) – Sentença que
analisa a questão tributária e reconhece que a autora
é a responsável tributária Argumento não deduzido
pelas partes Natureza diversa do pedido Artigos
141 e 492, caput, do CPC Sentença anulada
Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §
3o, II, do CPC
APELAÇÃO
COBRANÇA
Prestação de
serviços Corretagem de seguros Autora que se
desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar o fato
constitutivo do seu direito Ré que não nega a
relação jurídica e afirma que efetuou o pagamento
do tributo Incontroverso, pois, que, na relação
privada estabelecida entre as partes, caberia à ré o
pagamento Condenação devida Dano moral,
todavia, não ocorrente Ausência de elementos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
3
comprovar existência de danos à honra objetiva da
pessoa jurídica autora a justificar indenização

Mero descumprimento contratual que não acarreta,
por si só, ofensa moral Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 516/518, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 529), julgou improcedente ação de cobrança movida
pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor atualizado
da causa.
Diz-se que a sentença é nula porque há total dissociação entre o
fundamento adotado pelo juiz e aqueles existentes na lide. No mérito, defende
que a ré realizou a retenção do imposto (ISS) em cada nota fiscal emitida e
não repassou à Prefeitura de Campinas, que está lhe cobrando através de
execução fiscal. Acrescenta que se a ré não repassou o valor à Prefeitura,
houve enriquecimento ilícito. Pretende, assim, cobrar os valores que foram
descontados na nota fiscal e ser ressarcida, também, dos prejuízos morais que
a situação lhe causou. Pede justiça gratuita (fls. 531/545).

Veio resposta (fls. 555/572) e manifestação da apelada que não
se opõe ao julgamento virtual por duas ocasiões (fls. 578 e 588).
Originariamente distribuído à 31a Câmara de Direito Privado (fl.
576), que declinou da competência e determinou sua redistribuição para uma
das Câmaras entre a 11a a 24a e 37a e 38a deste Tribunal (fls. 579/582) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
4
recurso me foi redistribuído (fl. 584).
Pelo despacho de fl. 585, foi determinado que a apelante
comprovasse os requisitos para a concessão da justiça gratuita, sobrevindo
petição e documentos (fls. 590/603).
É o relatório.
2. O benefício da justiça gratuita é concedido em favor da
recorrente (art. 98 do CPC), comprovada situação de dificuldades financeiras
em face dos elementos apresentados a fls. 590/603 e da falta de resistência ao
pedido manifestado pela apelada a fl. 562.
Recurso parcialmente fundado. A sentença é nula. Incidem os
artigos 141 e 492, caput, do CPC. O juiz deve decidir a lide nos limites em
que proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado como se deu na espécie.
Com efeito, o juiz resolveu questão tributária responsabilidade
pelo pagamento do ISS na prestação dos serviços (fls. 516/518) que não é
objeto da ação. Pela leitura da inicial, extrai-se que a autora ajuizou a
demanda para condenar a ré ao pagamento de R$74.302,66 que corresponde
ao valor do quanto ela descontou nas notas fiscais da prestação dos serviços.
Ou seja, a autora discute a relação de cunho privado estabelecida entre ela e a
ré e não a responsabilidade pelo pagamento do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
5
O julgamento, portanto, é extra petita, na medida em que
abordou matéria não arguida pela autora e nem mesmo pela ré que, na
contestação, expressamente, afirmou que a “competência para julgar a
responsabilidade da exação tributária em questão é do Órgão Jurisdicional
onde tramita a Execução Fiscal no 1002100-98.2016.8.26.0114, qual seja
Setor de Execuções Fiscais do Foro de Campinas” (fl. 111).

Nessas circunstâncias, não resta alternativa que não a anulação
da sentença diversa do pedido. Todavia, não é caso de devolver os autos à
origem para que outra seja proferida. O art. 1.013, § 3o, II, do CPC permite
que o Tribunal julgue, desde logo, o mérito quando “decretar a nulidade da
sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir”, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento
como na hipótese dos autos.

Passa-se, pois, à imediata análise do mérito da ação.
Primeiramente, não há contrato escrito. Mas a ré não nega a
relação jurídica que as partes mantiveram
prestação de serviços de
agenciamento e comissões de seguros-saúde (fl. 54) tampouco nega que a
responsabilidade pelo pagamento do tributo em questão (ISS) lhe competia.
Pelo contrário, a ré afirma na contestação que “promoveu o recolhimento do
tributo” (fl. 112).
Logo, restou incontroverso que, na relação estabelecida entre as
partes de cunho privado, cabia à ré repassar à Prefeitura de Campinas o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
6
que descontava das notas fiscais da autora a título de ISS, o que não ocorreu
ou ocorreu de forma indevida já que a Prefeitura ajuizou execução fiscal em
face da corretora de seguros autora (fls. 18/26) que aceitou parcelamento do
crédito fiscal em 120 parcelas (fl. 432/436) e vem efetuando e informando
nos autos os pagamentos (fls. 434/436; 443/444; 454/455; 477/479; 483/485;
487/488; 493/494 e 506/508). A ré, por sua vez, em nenhum momento
comprovou o pagamento do tributo e alegou, por fim, que o fato ocorreu em
prazo superior a 5 anos e não localizou os documentos, solicitando dilação de
prazo que, mesmo concedido, não foi atendido (fls. 509/510; 511 e 513).
É importante consignar, mais uma vez, que a relação tributária
entre a Prefeitura de Campinas e a prestação do serviço da autora à ré não diz
respeito ao processo; o que está sendo discutido nesta ação é que a autora não
recebeu o valor que correspondia ao ISS na prestação dos seus serviços e já
que foi compelida a pagar o ISS pela Prefeitura, ajuizou a demanda para que
a ré lhe pague o valor que reteve no momento da emissão das notas fiscais o
que se revela correto, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
Assim, deverá a ré pagar à autora o valor pleiteado na inicial de
R$74.302,66 com correção monetária pela tabela do TJSP a partir do
ajuizamento da demanda (conforme requerido pela autora fl. 59) acrescido
de juros legais de 1% ao mês desde a citação por se tratar de responsabilidade
contratual.
Acrescenta-se que não houve impugnação pela ré da referida
quantia pretendida pela autora montante este indicado a fl. 23 e melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
7
esclarecido nas informações prestadas pela Prefeitura de Campinas às fls.
496/500 (notadamente fl. 498).
Com relação aos danos morais, porém, não assiste razão à autora.
Não se desconhece que, em tese, a pessoa jurídica pode postular
indenização por dano moral (súmula 227 do STJ), mas apenas em
determinadas circunstâncias.
A propósito, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de
que:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. TELEFONIA. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTO
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
SÚMULA 7/STJ. Esta Corte possui entendimento pacífico
quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano
moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja
ofensa à sua honra objetiva. Ocorre que, para averiguar se
houve ou não comprovação dos danos morais sofridos,
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que
é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
A quantia estipulada a título de danos morais, quando não
exorbitante ou irrisória, não pode ser revista, em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental não provido”
(EDcl
no
AREsp
450479/MA,
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
8
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2013/0409514-2,
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda Turma, j. 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negrejei).
Nas especiais circunstâncias, forçoso convir que a apelante não
comprovou dano algum à sua honra objetiva. Não há indício de que a autora
tenha sofrido outros contratempos em face da situação retratada. Embora
desconfortável o fato, no caso em exame, não ficou comprovado abalo
excepcional a justificar sua fixação.
Note-se que a autora, na inicial, nem sequer suscitou o efetivo
apontamento de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito nem
trouxe qualquer documento neste sentido à inicial. Apenas sobreveio aos
autos documento de fls. 218/222 que consta protesto alheio à questão dos
autos e que não foi esclarecido. Além disso, poderia a autora ter verificado
junto à ré, na época dos fatos, se o recolhimento do tributo estava realmente
sendo feito, uma vez que ela poderia ser acionada pela Prefeitura como
ocorrera.
Assim, o mero descumprimento contratual não justifica
condenação a esse título. A propósito, já decidido que: “O inadimplemento do
contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas
e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante
- e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” (REsp. no 202.564

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036341-98.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 23.986 - (tocn)
9
RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, em 2/8/01, DJU de 1o/10/01, pág. 220).
Inda a respeito mutatis mutandis:
CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. A inadimplência
do contrato se resolve em perdas e danos, sem que o
aborrecimento que daí resulte à parte pontual caracterize dano
moral. Agravo regimental não provido” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 303.129 GO, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Ari Pargendler,
em 29/3/01, DJU de 28/5/01, pág. 199).
Daí porque não há se falar em dano moral.
Nesse contexto, a ação deve ser julgada procedente em parte. Por
força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca. Conforme art. 86,
caput, do CPC, cada litigante responderá, proporcionalmente, pelas despesas.
Quanto aos honorários advocatícios, a autora pagará 15% do valor atualizado
da condenação para o advogado da ré e esta pagará 15% do valor atualizado
da condenação para o advogado da autora observada justiça gratuita
concedida nesta fase recursal à autora.
3. Pelo exposto, anulada a sentença, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso